Tribunal: TJMT
Processo: 0001402-62.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001402-62.2013.8.11.0040
Recorrente: Agropecuária Incovale Ltda.
Recorrido: Elite Maria Falchetti
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Agropecuária Incovale Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 106400968):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA – ALEGADO DESCUMPRIMENTO – NÃO DEMONSTRADO – EXTINÇÃO DO ELEMENTO ACIDENTAL - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE COMPRADOR - DIREITO À OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.
O adimplemento da obrigação que condiciona o negócio jurídico extingue todos os direitos a que a ela se apõem, na forma do art. 128 do CC.
Comprovada a quitação pelo promitente comprador do preço pactuado no negócio jurídico, e não se desincumbindo o réu do ônus quanto a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo a pretensão inicial, resta injustificada a mora em outorgar a escritura definitiva do imóvel, conferindo, assim, ao promitente comprador o direito de exigir a obrigação da outorga da Escritura definitiva do bem.
Recurso desprovido”. (N.U 0001402-62.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 113429481.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Agropecuária Incovale Ltda., mantendo, assim, a sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1402-62.2013.811.0040, proposta por Elite Maria Falchetti Demkoski, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para determinar a outorga da escritura definitiva do imóvel matriculado sob o no 1124 do CRI de Sorriso-MT em favor da autora, e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em 15% sobre o valor da causa.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 474 e 476 do Código Civil, ao argumento de que “aplicar o instituto equivocado ao caso em apreço (art. 127 do CC), acabou por infringir os artigos 474 do CC que determina que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, bem ao artigo 476 do CC segundo o qual, nenhuma das partes pode exigir o implemento do outro, antes de cumprida a sua obrigação”.
Aduz que “apesar de inexistir qualquer comprovação pela Autora/Recorrida de que foram realizadas as obrigações assumidas face à Recorrente, obrigações essas impostas na clausula resolutiva expressa, à Recorrente está sendo compelida a transferir o imóvel de sua propriedade”.
Argui contrariedade ao artigo 373 do CPC, pois “a Recorrida apresentou ainda declaração assinada pelo Sr. Irineu onde este afirma ter enviado os débitos e valores para pagamento pela Recorrente/Incovale, sem ao menos apresentar cópia de referidos relatórios, forma pela qual foram enviados os supostos documentos, ou seja, sem comprovar que de fato tenha adimplido com a sua obrigação”.
Recurso tempestivo (id 118623481) e preparado (id 118209464).
Contrarrazões no id 121667952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que “a v. decisão estaria amparada em premissa fática equivocada, uma vez que o acordão recorrido acabou por atribuir ao Recorrente a realização de prova negativa e com efeito acabou por violar o disposto no artigo 373 do CPC”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No ponto, quanto ao inadimplemento por parte de terceiro de condição resolutiva aposta no contrato de compra e venda, como justificativa para a recusa da outorga da escritura definitiva do imóvel objeto do instrumento de compra e venda, afastou-se a incidência da clausula resolutiva, por não ficar demonstrado o descumprimento pela promitente compradora das obrigações avençadas no ajuste.
Pontou-se, ainda, a ausência de interpelação da parte inadimplente para constituição da mora, o que não equivale à necessidade de notificação para resolução do contrato judicialmente, mas apenas, a notificação do comprador inadimplente, ou seja, a constituição em mora ex persona e o decurso do prazo legal conferido ao compromissário comprador para comprovar o adimplemento contratual”. (id 113429481 - Pág. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da interpretação de cláusula contratual (Súmula 5 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 5 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega afronta aos artigos 474 e 476 do Código Civil, ao argumento de que “aplicar o instituto equivocado ao caso em apreço (art. 127 do CC), acabou por infringir os artigos 474 do CC que determina que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, bem ao artigo 476 do CC segundo o qual, nenhuma das partes pode exigir o implemento do outro, antes de cumprida a sua obrigação”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“A alegada condição inadimplida refere-se à sub cláusula primeira do contrato, que subordinava a validade do negócio jurídico, leia-se, eficácia, ao cumprimento pelo promitente vendedor, de obrigações firmadas no contato de prestação de serviços, veja:
‘Sub Cláusula Primeira: Conquanto a matricula do imóvel conste em nome do ANUENTE, por força de avenças particulares o mesmo pertence exclusivamente ao Promitente VENDEDOR IRINEU JOAQUIM FIGUEIREDO, razão pela qual o ANUENTE declara neste ato, expressamente, que não ostenta mais nenhum direito sobre o aludido bem, ficando ajustado, entretanto, que a validade, do presente negócio jurídico está condicionado à efetiva conclusão das obrigações pelo Promitente VENDEDOR no contrato de prestação de serviços assinado em 30.11.2001’ (grifei)
(...)
A apelante alega que o promitente vendedor, intitulado terceiro, não cumpriu a condição aposta, e, por isso a propriedade resolveu-se. Dispõe o art. 127 do CC: Art. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido”. (id 106400968 - Pág. 5)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido no sentido de que o item se refere à condição resolutiva, e não a cláusula resolutiva expressa, necessária a interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice na Súmula 5/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A incidência dos referidos óbices impede o exame de dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1875528/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).
Por se tratar de pretensão de interpretação de cláusula contratual e reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 5/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 373 do CPC, amparada na assertiva de que “a Recorrida apresentou ainda declaração assinada pelo Sr. Irineu onde este afirma ter enviado os débitos e valores para pagamento pela Recorrente/Incovale, sem ao menos apresentar cópia de referidos relatórios, forma pela qual foram enviados os supostos documentos, ou seja, sem comprovar que de fato tenha adimplido com a sua obrigação”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “a apelante firmou-se no terreno das alegações não apresentando provas a desconstituir o alegado cumprimento do contrato de prestação de serviços alegado pelo terceiro, aliás, sequer trouxe aos autos o instrumento negocial que sustentara estar consignada a obrigação cujo inadimplemento questiona”. (id 106400968 - Pág. 6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça